Tribunal: TJDFT
Processo: 0009126-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009126-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 64742480 - Pág. 1278, o exequente pediu o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor de RITA LUCIA MOREIRA DA COSTA FEITOZA. O DF informou que não há pedidos para análise (ID: 64838472 - Pág. 1280). Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi resolvida em relação a RITA DE CASSIA DE ABREU SOUZA RIBE, RITA DE OLIVEIRA SILVA, RITA LUIZA DE AQUINO DA SILVA, RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA, ROBERTA MARIA GURJÃO LOTT CAUCEGLIA, ROBERTO RODRIGUES DAS NEVES, ROBSON RIBEIRO DA SILVA, RODRIGO TORRES PONTES e ROGERIA OLIVEIRA DOS SANTOS (ID: 41250667, 44999828 - Pág. 1204, 50260501 - Pág. 1233 e 64300769 - Pág. 1276). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 41250667). Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas face à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se os autos provisoriamente. Brasília, 23 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR